Tribunal: STF
Processo: Rcl 41407
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA NO RE 1.041.210-RG (TEMA 1.010). NORMA IMPUGNADA NO APELO EXTREMO FOI REVOGADA POR OUTRA LEI. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988, I, do Código de Processo Civil, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 2047453-64.2017.8.26.0000/50006.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta a má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada ao decidir a adequação da controvérsia ao RE 1.041.210-RG (Tema 1.010).
    3. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, o reclamante formula as seguintes asserções na inicial da reclamação:
    (i) trata-se de representação de inconstitucionalidade em face da Lei nº 3.115/2001, na redação dada pela Lei 3.423/2014, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba e dá outras providências;
    (ii) as aludidas normas criaram, dentre outros cargos de provimento em comissão, os de “Chefe de Divisão” e “Chefe de Seção”, cujas atribuições não evidenciam função de assessoramento, chefia e direção, mas sim função técnica, burocrática, operacional e profissional. Acresce o reclamante que mencionados cargos não estão vinculados diretamente ao Prefeito e distanciam-se do comando da Administração Municipal, de modo que em descompasso o provimento comissionado com o regramento constitucional;
    (iii) a Corte reclamada julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar, dentre outros pontos, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, das expressões “Chefe de Divisão” e “Chefe de Seção”, a fim de assentar-se que referidos cargos em comissão sejam ocupados apenas por servidores de carreira;
    (iv) contra essa decisão, opostos embargos de declaração pela Municipalidade, que foram acolhidos para realizar a modulação dos efeitos da decisão, a fim de tenha eficácia em 120 (cento e vinte) dias a partir da data do julgamento dos aclaratórios;
    (v) na sequência, interpostos recursos extraordinários pelos envolvidos. No apelo extremo do Ministério Público estadual, requerida a reforma de pontos não acolhidos pela Corte reclamada, a saber: a) reconhecimento da mora legislativa injustificada referente à não criação de órgão de Advocacia Pública Municipal e b) declaração da inconstitucionalidade da criação dos cargos de “Chefe de Divisão” e “Chefe de Seção”;
    (vi) o apelo extremo ofertado pelo Município foi integralmente sobrestado na origem ante a pendência de julgamento do RE 1.041.210-RG (Tema 1.010) por este Supremo Tribunal Federal. O recurso extraordinário apresentado pelo Parquet foi sobrestado pelo mesmo paradigma, no entanto, apenas quanto ao questionamento da constitucionalidade das expressões “Chefe de Divisão” e “Chefe de Seção”, admitido o recurso quanto aos demais temas;
    (vii) posteriormente, a Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário do Ministério Público estadual, por entender em conformidade, o acórdão recorrido, com a tese firmada ao julgamento do RE 1.041.210-RG. Contra essa decisão, manejados agravo interno, desprovido, e embargos de declaração, rejeitados.
    O reclamante aponta teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem. Defende que, embora a controvérsia de origem guarde similitude com a do Tema 1.010, a conclusão não está em conformidade com a tese fixada por esta Suprema Corte. 
    Justifica que, ao julgamento paradigmático, decidido que a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento. Articula que, no caso dos autos, diversamente, cuida-se do desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. 
    4. Postula a concessão de medida liminar, para suspender o ato reclamado até decisão final nesta reclamação. No mérito, requer seja cassada a decisão reclamada, com a prolação de nova decisão adequada à solução da controvérsia, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal. 
    5. A autoridade reclamada prestou informações.
    6. A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação.
    Alega que as expressões e cargos questionados da Lei 3.115/2001 foram revogados pela Lei 3.703/2018. Anota que, apesar de editada norma semelhante pelo Município criando cargos de Diretor de Departamento, tal lei já foi impugnada no bojo de outra representação de inconstitucionalidade (processo nº 2044945-43.2020.8.26.0000), julgada totalmente procedente.
    Requer a extinção do feito por perda superveniente do objeto. 
    Subsidiariamente, pede seja julgado improcedente o pedido, à consideração de que os cargos fustigados são de chefia, de maneira que adequada a decisão do processo subjacente à tese de repercussão geral.
    7. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pela prejudicialidade da reclamação.
    8. Intimado o reclamante a se manifestar sobre a subsistência do interesse de agir, afirma que, como não mais subsistirem os dispositivos legais impugnados, não há utilidade em eventual provimento jurisdicional.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Da análise dos autos, extraio que o pedido formulado na inicial colimava a adequação da decisão reclamada ao entendimento desta Casa proferido ao julgamento do RE 1.041.210-RG. Na origem, questionada a constitucionalidade das expressões “Chefe de Divisão” e “Chefe de Seção” contidas na Lei nº 3.115/2011.
    2. Ocorre que tais expressões impugnadas foram revogadas pela Lei nº 3.703/2018. Diante desse cenário, não mais subsiste o interesse de agir apontado na inicial, a implicar a perda de objeto da presente reclamação. Nesse sentido, entre outros: Rcl 47770, da minha lavra, DJe 22.7.2021; Rcl 36760, da minha lavra, DJe 16.6.2020; Rcl 25526, da minha lavra, DJe 02.12.2016; Rcl 11197, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.2.2011; Rcl 7396, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.10.2011; e Rcl 3802, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 29.3.2006. 
    3. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, assento o prejuízo da reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
    Intimem-se. Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora